Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-94.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que a recorrente foi autor do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal e confirmado, em Juízo, pelos depoimentos da ofendida e da testemunha policial, evidencia que a recorrente praticou o delito de roubo.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Também deve ser reduzida a pena de multa aplicada na sentença, de modo proporcional à pena privativa de liberdade fixada à recorrente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena total de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.